Tribunal: TCU
Processo: 032.758/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10377/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.758/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Fernandes Gomes de Oliveira (XXX.828.534-XX); Cícero José da Silva (XXX.416.714-XX); Cristiano Cardoso Marcolino (XXX.453.606-XX); Joanilce Alves Braz (XXX.341.764-XX); Karine de Moura Cavalcante (XXX.809.824-XX); Marciana Regina Sobral Lemes da Silva (XXX.790.568-XX); Maria Betânia Leite Costa (XXX.484.383-XX); Renata Silva Santos (XXX.806.894-XX); Rogério William Firmino (XXX.463.598-XX); Walkiria Melo de Morais (XXX.172.056-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.